Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712748-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDUARDO JOSE CAVALCANTI DE SOUZA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 62195763, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por EDUARDO JOSE CAVALCANTI DE SOUZA, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Trata-se de ação ajuizada por EDUARDO JOSE CAVALCANTI DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que é servidor público aposentado, e que ao efetuar o saque das cotas do PASEP, após mais de trinta anos de trabalho, se deparou com a irrisória quantia de R$ 695,09. Sustenta que os valores depositados foram mal administrados e mal geridos pela parte ré, pois ocorreram desfalques ou os valores não foram corretamente atualizados. Tece arrazoado jurídico, apontando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a inocorrência de prescrição, e pede, ao final, a condenação da parte ré a restituir os valores desfalcados da conta do PASEP, no montante de R$ 74.966,19, e a lhe indenizar pelos danos morais que reputa ter sofrido, no valor de R$ 10.000,00. Pugna pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com a inicial juntou documentos. A representação processual da parte autora está regular (id. 44898329). Custas recolhidas (id’s 44898337 e 44898340). Decisão de id. 44929935 determinou a emenda à inicial para que a parte autora demonstrasse a necessidade da gratuidade de justiça, tendo esta informado ao id. 45025605 que desistia do pedido e que já recolhera as custas. A parte ré foi citada via sistema. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (id. 50147907). Contestação ao id. 51044132, acompanhada de documentos. A ré suscita as seguintes preliminares e prejudicial de mérito: a) falta de interesse de agir; b) ilegitimidade passiva; c) incompetência do juízo para processamento e julgamento do feito, pois a competência para tanto é da Justiça Federal, por ser necessária a participação da União no polo passivo; d) impugnação à gratuidade de justiça; e) impugnação ao valor da causa; f) prescrição. Quanto ao mérito, sustenta que: g) os valores do PASEP foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação; h) não cometeu qualquer ato ilícito que enseje indenização; i) não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Pugna pela improcedência dos pedidos. A representação processual da parte ré está regular (id. 51044217, págs. 1 a 6). Réplica ao id. 54428752. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Converto o julgamento em diligência, por entender que é necessária a produção de prova. Assim, passo ao saneamento e organização do processo. Aprecio as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pela parte ré. - Impugnação ao valor da causa Não prospera a afirmação da parte ré de que o valor dado à causa é demasiadamente excessivo, pois corresponde à quantia que a parte autora pretende receber. Ademais, saber se a quantia devida era somente aquela que foi sacada pela parte autora, é questão de mérito, e nele será analisada, de forma que rejeito a impugnação. - Impugnação à gratuidade de justiça Nada a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça, pois o autor desistiu do pedido de concessão desse benefício, tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais. - Ausência de interesse de agir A negativa de pagar os valores postulados é patente, pois está refletida no teor da contestação. A resistência à pretensão manifestada configura a lide e faz nascer o direito processual de ação. Com isso, não há outro meio para que a parte autora venha obter aquilo que considera ser direito seu. Estão reunidos, portanto, os requisitos de necessidade, utilidade e adequação da prestação jurisdicional pleiteada. Afasto, por isso, a preliminar. - Ilegitimidade passiva e competência da justiça federal A causa de pedir da inicial está consubstanciada na suposta má administração da conta PASEP pelo banco réu, em razão de desfalque da quantia existente, quando comparada às cotas depositadas pela União em favor da parte autora. A narrativa da exordial é a respeito da conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, e, por isso, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, segundo a própria parte ré reconhece, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória sua pertinência subjetiva, quando é a respeito de sua atuação que a parte autora vem a juízo. Assim, no plano da asserção, a parte ré é legítima, e no mérito é que será verificada sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados, inclusive em prestígio ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Saliente-se que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual, e não federal. Rejeito a preliminar. - Prescrição A pretensão da parte autora é dirigida contra o administrador do Programa PASEP. Nesse aspecto, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, porque as disposições deste normativo não são aplicáveis às sociedades de economia mista, conforme a jurisprudência do STJ: “FINANCIAMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA PELO USUÁRIO MUTUANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. A prescrição qüinqüenal, prevista nos arts. 1o do Decreto n. 20.910, de 6.1.32, e 2o do Decreto-Lei n. 4.597, de 19.8.1942, não beneficia a sociedade de economia mista. Precedentes. Súmula n. 39-STJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp 488.294/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 310)” Assim, à míngua de disposição específica, o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP, em aplicação do princípio da actio nata. No caso, a pretensão surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP (art. 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 26/1975), o autor verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o montante que levantou, o que se deu em 20/02/2018 (id. 44898352, pág. 3). Por conseguinte, considerando que entre a data do saque e a propositura desta ação (16/09/2019) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Não há outras questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. Em relação à questão fática, não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) se o saldo existente na conta individual do autor em 18/08/1988 correspondia a Cz$ 56.312,42, como sustentado por ele; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2018; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Acerca do ônus probatório, registro que a relação jurídica que vincula as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil, por determinação legal, gere os recursos depositados no Fundo PIS-PASEP, mas não como fornecedor de serviço no mercado de consumo, uma vez que os recursos do Fundo, em relação aos titulares das contas individualizadas, têm natureza indenizatória, pois são fruto de uma participação dos titulares no resultado das atividades desenvolvidas pelos entes públicos e privados que contribuíram para o Fundo. Assim, o Banco do Brasil, quando administra os recursos do Fundo, não é um prestador de serviços no mercado de consumo, mas apenas um agente operador da União. Neste sentido já decidiu o TJDFT, 8a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07227250620198070001 - Segredo de Justiça 0722725-06.2019.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova com base no CDC. Ademais, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que os cálculos apresentados pela parte autora são insuficientes para a solução da controvérsia, notadamente porque não apresentam resposta satisfatória a todos os pontos controvertidos. Nomeio para o encargo de perito do juízo o contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 95 do CPC, porque a perícia está sendo determinada pelo juízo, caberá às duas partes o ônus inicial quanto aos honorários periciais, na proporção de 50% para cada uma. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de quaisquer das partes, intimem-se para que depositem, cada uma, sua quota-parte dos honorários do perito. Prazo: 3 dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Intimem-se.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam e à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor, em 20/2/18 (id. 44898352, pág. 3, autos originários), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 16/9/19. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora